Tribunal: TJDFT
Processo: 0771144-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO NO REGISTRO DO MODELO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE NÃO ILIDIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1079, definiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
2. Sobre a mesma quaestio a Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
3. O Código de Trânsito Brasileiro - CTB exige, para o preenchimento do auto de infração, os caracteres da placa de identificação, a marca e espécie (art. 280, III). A Portaria 59/2007, por sua vez, exige - como campo obrigatório -, o preenchimento de placa, marca e espécie.
4. Com efeito, além da identificação do condutor, o auto de infração exibe a placa do veículo, a marca (Honda) e espécie (de passageiros). Os demais itens em relação à identificação do veículo, como o modelo, não figuram como obrigatórios pela legislação que rege a matéria (ID 59292578).
5. A notificação da autuação, postada em 27/5/2019 pelo Detran/DF, contém o modelo do veículo (HR-V LX CVT) e os demais itens de preenchimento obrigatório (ID 59292589, pág. 21/22).
6. Além disso, o autor não demonstrou que a ausência do registro do modelo do veículo no auto de infração lavrado em sua presença resultou na impossibilidade de identificação do condutor, do veículo e da infração cometida.
7. Nesse sentido: “Portanto, sequer há obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade na infração de trânsito tão somente pela ausência da indicação da marca/modelo do aparelho. Reitera-se que não há nulidade sem prejuízo, não existindo demonstração de que a ausência da descrição do modelo tenha interferido na recusa da parte autora em se submeter ao teste”. (Acórdão 1742954, 07063244220238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023)
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Relatório anexo.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.